Tribunal: STF
Processo: RE 86775
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-03-02
Data de publicação: 1979-03-02

Ementa:
PROCESSUAL. HONORARIOS DE ADVOGADO. INDEVIDOS MANDADO DE SEGURANÇA
(SÚMULA 512). TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS. NÃO
INCIDE NA IMPORTAÇÃO DE BENS DE CAPITAL, DESTINADOS AO USO PRÓPRIO
DO IMPORTADOR (RE 79.951, SESSAO PLENA DE 18.09.75; SÚMULA 570).